Tribunal: TJSP
Processo: 1500641-14.2021.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal no âmbito das relações domésticas – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavras da vítima e da testemunha assaz valiosas e importantes na elucidação dos

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal no âmbito das relações domésticas – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavras da vítima e da testemunha assaz valiosas e importantes na elucidação dos fatos – Condenação bem editada, com base em seguro e convincente acervo probatório – Pena no patamar mínimo – Impossibilidade de concessão de restritiva, por expressa determinação legal – Sursis concedido – Regime prisional aberto. Recurso desprovido.